Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-20.2020.8.11.0052
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000008-20.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDUARDO FELIPE BIS TEIXEIRA - CPF: 032.180.321-30 (RECORRIDO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000008-20.2020.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Rio Branco/MT

Recorrente(s):

Estado De Mato Grosso

Recorrido(s):

Eduardo Felipe Bis Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA POR OBRIGAÇÃO QUITADA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

A manutenção indevida da inscrição em dívida ativa, de débito oriundo de licenciamento de veículo, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para resolver o mérito e extinguir o feito com resolução do mérito, e:

a) declarar a extinção do débito tributário em razão do pagamento (artigo 156, inciso I, do CTN) e, consequentemente, a sua exigibilidade;

b) condenar o ente público requerido a promover a baixa do nome do autor nos registros de dívida ativa, no que diz respeito ao débito objeto da presente ação;

c) condenar o ente público requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, com correção monetária e incidência de juros moratórios.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E, conformidade com o RE 870942 – STF, e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência de terminou ao Detran a expedição do CRLV referente ao exercício discutido nos autos.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Ao que consta o Autor teve o seu nome inscrito na Dívida Ativa, por débitos tributários não adimplidos, oriundos motocicleta identificada pela Placa QBT1130 e Renavam1069526557, e que mesmo após o pagamento do débito a inscrição permaneceu, fato que o impediu de retirar o CRLV junto ao Detran-MT.

A respeito constou o seguinte na fundamentação da sentença recorrida:

Ora, a causa posta em Juízo se funda na existência de algum fato/negócio, que foi o recolhimento do débito tributário, tendo o autor logrado êxito no seu ônus probatório em relação a esse fato, devendo o crédito ser extinto em razão do seu pagamento (artigo 156, inciso I, do CTN) e, consequentemente a suspensão/cancelamento da exigibilidade.

Acrescente-se que, mesmo com a ciência acerca desta demanda, e consequentemente dos comprovantes de pagamento do débito tributário, o ente público requerido permanece inerte na baixa do nome do autor entre os inscritos em dívida ativa.

Em relação ao pedido de anulação do lançamento fiscal, a pretensão autoral não prospera, pois o IPVA é tributo cujo lançamento ocorre de ofício no início de cada exercício (artigo 142 do CTN), o qual se presume pela disponibilização da guia para pagamento na rede bancária ou publicação de calendário de pagamento. Logo, a Sefaz-MT agiu no exercício regular do seu direito no que tange ao lançamento.

Neste cenário, embora a autarquia estadual tenha legitimidade para figurar no presente feito, posto ter a incumbência de expedir a CRLV, não deve arcar com os prejuízos causados ao contribuinte, cuja a falha na prestação do serviço ocorreu pela conduta da Sefaz-MT, que não realizou a baixa do nome do autos dos inscritos em dívida ativa após o pagamento do débito tributário.

Deste modo, entendo que restou configurado o dano no momento em que o ente Estatal não realiza a baixa do débito quitado, permanecendo o nome do autor inscrito em dívida ativa.

Entretanto, no que concerne ao valor da indenização por dano moral, a meu ver, este encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral, para a quantia de R$ 3.000,00. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021